Tribunal: TJES
Processo: 5008823-74.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008823-74.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISALDINO PEDRO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONCAUSA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta em face de sentença (id. 18227554 e id. 18227559) que julgou improcedente a pretensão autoral em ação de concessão de auxílio-acidente previdenciário ajuizada contra o INSS.

O apelante alega que o intenso esforço físico exigido em sua profissão de mantenedor de via-férrea atuou como concausa para o agravamento de patologia na coluna (CID M54.1 e G55.1), requerendo a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, especificamente a comprovação de nexo causal ou concausal entre a moléstia diagnosticada e a atividade profissional exercida pelo segurado.

III. Razões de Decidir

4. O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 condiciona a concessão do auxílio-acidente à redução da capacidade para o trabalho decorrente de sequelas de acidente de qualquer natureza, ressaltando-se que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho (art. 20, § 1º, "a", da referida Lei).

5. A prova técnica pericial atestou que o autor é portador de doença degenerativa crônica (espondilodiscoartrose e hérnias discais), com etiologia multifatorial, afastando categoricamente a ocorrência de nexo causal com a atividade profissional, não sendo possível aplicar a teoria da concausalidade ante a ausência de robusto conjunto probatório nesse sentido.

6. A concessão administrativa pretérita de benefício acidentário possui presunção relativa, elidida em juízo pela perícia técnica. Ademais, restou demonstrado que a interrupção do benefício anterior ocorreu porque o autor retornou ao labor como motorista de caminhão, relatando atualmente trabalhar como empresário de um pequeno comércio, fatos que afastam a presunção de doença incapacitante.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A concessão de benefício de natureza acidentária exige a demonstração de nexo causal ou concausal entre a incapacidade do segurado e o exercício laboral, requisito ausente quando a prova técnica pericial atesta a origem estritamente degenerativa da patologia e afasta a relação com o trabalho".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 20 e 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104; Código Penal, art. 29, § 1º (citado acidentalmente no modelo cruzado da base, aplicado estritamente: Lei nº 8.213/1991, arts. 20 e 86). Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível 00221825020208080011; TJ-ES, Apelação Cível 0019962-11.2018.8.08.0024; TJ-ES, Apelação Cível 0001344-74.2015.8.08.0007; TJ-ES, Apelação Cível 024140244872.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISALDINO PEDRO DO NASCIMENTO
em face da r. sentença de id.
18227554
integrada pela decisão id.
18227559
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de concessão de auxílio-acidente previdenciário”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id.
18227560
), aduz o apelante, em síntese, (i) que a própria perícia admitiu que a patologia pode estar relacionada a diversos fatores individuais, (ii) o intenso esforço físico exigido em sua profissão atuou como fator de agravamento da doença e (iii) deve ser aplicada a teoria da concausalidade.

Frente tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja concedido o auxílio-acidente ou restabelecido o auxílio-doença acidentário.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008823-74.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISALDINO PEDRO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISALDINO PEDRO DO NASCIMENTO
em face da r. sentença de id. 18227554 integrada pela decisão id. 18227559 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de concessão de auxílio-acidente previdenciário”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 18227560), aduz o apelante, em síntese, (i) que a própria perícia admitiu que a patologia pode estar relacionada a diversos fatores individuais, (ii) o intenso esforço físico exigido em sua profissão atuou como fator de agravamento da doença e (iii) deve ser aplicada a teoria da concausalidade.

Requer a reforma da sentença para que seja concedido o auxílio-acidente ou restabelecido o auxílio-doença acidentário.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente,

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 estipula que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Por outro lado, o art. 20 do mesmo diploma legal disciplina as hipóteses de doença profissional e doença do trabalho:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

E ainda, em seu §2º, o referido artigo dita que:

§2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

No caso dos autos, o apelante argumenta que o labor prolongado na função de mantenedor de via-férrea atuou como concausa para o agravamento de suas patologias de coluna (CID M54.1 e G55.1), e que por esse motivo faria jus ao recebimento do auxílio.

Contudo, a prova técnica produzida em juízo (laudo pericial de id. 31890448) atestou que o autor é portador de espondilodiscoartrose e hérnias discais, classificando o quadro como uma doença degenerativa crônica. Além disso, o perito afastou categoricamente a ocorrência de nexo causal entre a moléstia diagnosticada e a atividade profissional exercida pelo segurado.

Ao responder aos quesitos, consignou que a patologia possui origem degenerativa e relaciona-se a diversos fatores individuais, inexistindo relato ou documentação de acidente típico.

Nesse sentido, não é possível aplicar a teoria da concausalidade sem que haja um robusto conjunto probatório atestando a relação entre o exercício laboral e o agravamento da condição degenerativa crônica do apelante. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ajuizada em face do INSS, na qual a requerente pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, sustentando que, apesar de concedido inicialmente em 07/08/2014, o benefício foi cessado em 21/06/2016, mesmo com a persistência de sua incapacidade laboral . Segundo a autarquia, após esse período, a autora foi considerada apta para o trabalho em outra função e reabilitada profissionalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a existência de nexo causal entre as lesões apresentadas pela requerente e um suposto acidente de trabalho; e (ii) o preenchimento dos requisitos para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ou a concessão de outro benefício. III . RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-doença acidentário depende da demonstração do nexo causal entre a incapacidade do trabalhador e o acidente de trabalho, conforme disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e no artigo 104 do Decreto nº 3.048/99. O laudo pericial produzido nos autos conclui que as lesões nos joelhos da requerente decorrem de doença degenerativa (artrose) e não possuem nexo causal com acidente de trabalho, afastando, assim, o requisito essencial para a concessão do benefício acidentário
. Além disso, a perícia atesta que a autora possui capacidade laborativa para funções que não exijam permanência de pé ou longas caminhadas, o que evidencia ausência de incapacidade total e definitiva, requisito necessário para a concessão de aposentadoria por invalidez nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. [...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00221825020208080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa . II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido.
III – Nos termos do artigo 20 da Lei nº 8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão
. V – Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas. VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019962-11 .2018.8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-74.2015.8.08 .0007 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA DEGENERATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido . Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2 . Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado
. 3. O princípio do in dubio pro misero não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro. 4 . Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001344-74.2015 .8.08.0007, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Ademais, o fato de a patologia possuir etiologia multifatorial não autoriza presumir que o esforço laboral atuou como elemento deflagrador ou agravante determinante, mormente quando a prova técnica designada pelo juízo afasta esse liame direto.

A alegação de que a autarquia previdenciária concedeu benefício de auxílio-doença acidentário em período pretérito (de 2007 a 2010) não ostenta força probatória absoluta. O reconhecimento administrativo pretérito opera sob presunção relativa, a qual foi elidida pela instrução probatória em juízo, baseada em perícia médica imparcial submetida ao crivo do contraditório.

Nesse cenário, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA. DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido. 3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida.
Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Além disso, destaca-se que a interrupção do benefício em 2010 se deu pelo fato de o apelante ter voltado a trabalhar regularmente como motorista de caminhão, condição incompatível com a concessão do auxílio-doença. Aliado a isso, o fato de o apelante ter informado ao perito que trabalha como empresário de um pequeno comércio também afasta a presunção de doença incapacitante para o trabalho.

Como observado, as questões controvertidas nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa e, ainda, a verificação de nexo causal, estão satisfatoriamente esmiuçadas no bojo da prova técnica produzida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)